Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em caso de inadimplemento de um dos contratantes, é assegurado à parte ofendida o cumprimento ou a resolução contratual, sendo resguardadas as perdas e danos em ambos os casos (CC, arts. 186, 475 e 927; CDC, arts. 14, 18, § 1o, II; 19, IV, e 20, II). Tendo em vista que a relação jurídica cuja higidez é discutida nos autos tornou-se inútil em prol dos consumidores, a rescisão contratual é medida que se impõe, bem como a compensação pelo dano material.
2. Não há elementos que atestem a responsabilidade dos réus ELDORADO COMÉRCIO, ALLINE FREITAS DE FIGUEIREDO e JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO JUNIOR, uma vez que não restou demonstrado qualquer ligação destes com o negócio em questão, ou que tenham se beneficiado diretamente dos valores pagos.
3. O dano moral não é consequência imediata do inadimplemento contratual, mas apenas se configura ante clara lesão aos atributos da personalidade do ofendido, tais como a honra, imagem, dignidade etc. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo autora não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.